Tribunal: TJES
Processo: 5008615-90.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008615-90.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORTUNATO DEMARCHI SOBRINHO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5008615-90.2022.8.08.0011

RECORRENTE:
FORTUNATO DEMARCHI SOBRINHO

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. REGISTRO NA ANVISA. LAUDO MÉDICO ATESTANTO A NECESSIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8530731. Contrarrazões apresentada pelo Município de Cachoeiro do Itapemirim, Id. 8530733, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espírito Santo, Id. 8530737, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

Sem contrarrazões da União Federal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8530731), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8530728), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente pedido formulado na inicial.”

A r. sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial por entender que o
r
equerente não carreou aos autos documentos técnicos, elaborados pelo médico que a assiste, que demonstram a imprescindibilidade do fármaco

Trata-se de ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamentos com pedido de tutela de urgência pleiteando a disponibilização do medicamento
DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 1000mg (2 cápsulas/dia)
,
necessário ao tratamento da comorbidade do autor, qual seja, diabete mellitus( CID 10 e 11).

Tutela de urgência não concedida, id. 8530695.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob fundamento de que o laudo médico juntado aos autos comprova a inadequação das alternativas disponíveis no SUS, bem como demonstra a urgência no caso e que portanto foram preenchidos todos os requisitos necessários ao fornecimento da medicação.

A priori, resta consignar ser caso de reforma do julgado.

Inicialmente, verifica-se que a ação foi proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim, e por determinação do juízo de primeiro grau, que entendeu pela necessidade da União integrar o polo passivo, solicitou que a parte autora emendasse a inicial no sentido de incluir a União no polo passivo, o que foi feito.

Pois bem, acabou sendo referendadas pelo Plenário do STF as orientações proferidas pelo Min. Gilmar Mendes nos autos do Tema 1.234, sobretudo, a determinação para que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados sejam processadas e julgadas pelo Juízo ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. Sendo assim, determino a exclusão da União do polo passivo da demanda.

É importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior.

Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços.

Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes portadores de doenças graves.

Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantira do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde.

Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão.

Diante disso, o autor, ora recorrente, é portador de diabetes mellitus, conta com mais de 60 anos de idade, e vem vivenciando uma rápida progressão da doença. O médico que o assiste, atestou, id. 8530280, atestou que o autor não obteve resposta com a medicação fornecida pelo SUS, afirmando ainda que o autor encontra-se com nível glicêmico elevado , bem como que se tentou intervenções não farmacológicas como dietas e atividade física. Informou ainda ser o tratamento imprescindível ao paciente e que a aus~encia da medicação poderia ocasionar risco de morte perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas, bem como risco iminente de complicações como retinopatia diabética e neuropatia diabética.

Muito embora o medicamento em questão não se encontre atualmente incorporado no SUS para fins de tratamento do quadro clínico como aquele apresentado pelo Autor, ele possui registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o que, nos termos do que reconhecido no Tema 106 do STJ que abordou a questão relativa à “Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”, se comprovados os demais requisitos firmados na Tese, como: comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS e incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, evidenciam a obrigatoriedade do fornecimento do medicamento.

Assim, resta demonstrado nos autos a hipossuficiência do autor e o registro da medicação na ANVISA, conforme bem asseverou a r. sentença de piso, bem como resta demonstrado nos autos a necessidade do uso da medicação e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Ainda, percebe-se dos autos que o Ministério Público se posicionou favorável a concessão da medicação, id. 8530717.

Ademais, o parecer do NAT JUS, embora relevante, é de caráter facultativo e meramente opinativo, não podendo prevalecer sobre o parecer do médico assistente.

Desta feita, considerando o laudo médico apresentado aos autos, atestando a necessidade do uso da medicação, considerando-se ainda que a medicação possui registro na ANVISA e a hipossuficiência do recorrente, imperioso concluir pela reforma da r. sentença de piso no sentido de retificar a tutela de urgência outrora indeferida, para o fim de
determinar aos requeridos , solidariamente, a disponibilização do medicamento
DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 1000mg (2 cápsulas/dia)
, na quantia determinada por receituário médico, pelo tempo em que perdurar a necessidade do uso, o que deverá ser aferido por laudo médico circunstanciado. Prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação para, a entrega do fármaco ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONFIRO PROVIMENTO
, a fim de reformar, a r. sentença para julgar
PROCEDENTE o PEDIDO INICIAL
, com o fim de
determinar aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a disponibilização do medicamento
DAPAGLIFLOZINA + METFORMINA 1000mg (2 cápsulas/dia)
, EM FAVOR DO Recorrente FORTUNATO DEMARCHI SOBRINHO, CPF: 741.259.587-34, na quantia determinada por receituário médico, pelo tempo em que perdurar a necessidade do uso, o que deverá ser aferido por laudo médico circunstanciado. Prazo de 30 (cinco) dias contados da intimação para, a entrega do fármaco ao autor, sob pena de aplicação de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento.

Determino ainda a exclusão da União Federal do polo passivo da demanda.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)